Tribunal: TJMT
Processo: 0022680-11.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0022680-11.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON HUGO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 039.718.401-83 (APELANTE), ALEXSANDER FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 070.891.701-10 (APELANTE), WENDER RODRIGUES CHAGAS - CPF: 072.456.471-35 (APELANTE), FERNANDO DIVINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 047.630.541-12 (VÍTIMA), FAGNER DA FONSECA MAGALHAES - CPF: 023.315.471-06 (VÍTIMA), ALEXSANDER FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 070.891.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER RODRIGUES CHAGAS - CPF: 072.456.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO DOS ACUSADOS EM FLAGRANTE – NEGATIVA DO APELANTE FRÁGIL E INVEROSSÍMIL – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS ANTECEDENTES – SUFICIÊNCIA DE REFERÊNCIA AOS REGISTROS PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A simples negativa de autoria sustentada pelo acusado não é capaz de infirmar a sua condenação quando esta se encontra amparada em robustos elementos probatórios como os depoimentos da vítima, em harmonia com as declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão do réu em flagrante delito.

Consoante o enunciado sumular n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a ausência de certidão cartorária com informações minuciosas acerca dos antecedentes do réu não impede o reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, tampouco da agravante da reincidência, quando tais informações puderem ser validamente extraídas de fontes como os próprios sistemas eletrônicos de acompanhamento processual do Poder Judiciário.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Cleverson Hugo Aguiar de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0022680-11.2016.8.11.0042 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 31 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 203683247).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 203679475).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 206736196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024